Tribunal: TJDFT
Processo: 0749456-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC/113. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais somente para alterar a correção monetária para que seja adotado o índice determinado pela Emenda Constitucional 113/2021.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 36247977.
4. A Emenda Constitucional 113/2021, alterou o sistema constitucional em seu Art. 3o que assim dispõe: “nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Os valores deverão ser corrigidos nos termos da sentença até o dia 08/12/2021. Após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, "nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.